Tribunal: STF
Processo: ADI 4816
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-09
Data de publicação: 2019-05-09

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 2º DA LEI 3.658/2009, DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, QUE ALTEROU O ARTIGO 202-A DA LEI 1.511/94, ACRESCENTANDO-LHE O §2º. LEGITIMIDADE DA ANAMAGES. OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEITO QUE DETERMINA A PRECEDÊNCIA DE REMOÇÃO DE JUÍZES ÀS PROMOÇÕES POR ANTIGUIDADE OU MERECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. Em que pese a ANAMAGES representar apenas uma parte da classe dos magistrados, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de reconhecer sua legitimidade ativa quando a norma objeto de controle abstrato de constitucionalidade alcançar apenas magistrados de determinado estado da federação. O que se verifica, no caso em análise, é a impugnação de norma válida para magistratura do Estado do Mato Grosso do Sul, o que afasta, para este feito, o entendimento uníssono da Corte acerca da inviabilidade das ações diretas propostas pela ANAMAGES quando a norma alcançar toda a magistratura nacional. A propósito: ADI-AgR 4.788, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, 8.8.2017.



    2. O desrespeito às normas contidas na LOMAN pode ser examinado em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Entende o Supremo Tribunal Federal que, nessa hipótese, ocorre violação à própria Constituição Federal, a qual reserva à lei complementar de iniciativa desta Corte o tratamento dos temas atinentes ao Estatuto da Magistratura. Precedentes.



    3. A requente postula a declaração de inconstitucionalidade de dispositivo que determina a precedência de remoção de juízes às promoções por antiguidade ou merecimento, no Estado de Mato Grosso do Sul. Verifica-se, no caso, conflito entre o art. 2º da Lei 3.658, de 30 de abril de 2009, que alterou o art. 202-A da Lei 1.511/94, e o artigo 93, caput, da Constituição Federal, notadamente porque a norma atacada disciplina matéria constitucionalmente reservada a lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal.



    4. Ação julgada procedente.